Tribunal: TJSP
Processo: 1010975-85.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010975-85.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
ROSALINA ALVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRAL
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010975-85.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 15314 - 2/4
Apelação Cível no 1010975-85.2018.8.26.0664
Comarca: Votuporanga (4a Vara Cível)
Apelante: Rosalina Alves de Souza
Apelado: Centro Nacional dos Aposentados e Pensionistas do
Brasil - CGT
Voto no 15.314
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. FALSIDADE DE
ASSINATURA EM DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RÉ.
DANO
MORAL.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO
E
HONORÁRIA MAJORADOS. RECURSO PROVIDO.
Associação de aposentados. Descontos indevidos em proventos
da autora. Falsidade de assinatura nos documentos juntados
pela ré.
Dano moral. Indenização majorada. Honorária advocatícia
também aumentada.
Recurso provido.
A sentença de fls. 183/187, de relatório adotado,
julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do
contrato juntado pela ré e para condená-la a restituir à autora os valores
indevidamente descontados de seus proventos e a pagar indenização pelo
dano moral fixada em R$ 2.000,00. A sentença também condenou a ré na
sucumbência, fixando a honorária em 10% sobre o valor da condenação.
Recorreu a autora alegando, em síntese, que deve ser
majorado o valor fixado a título de indenização pelo dano moral e que
deve ser modificada a quantia arbitrada a título de honorária advocatícia
sucumbencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010975-85.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 15314 - 3/4
Contrarrazões da ré.
É o relatório.
Afirmou a autora, na inicial, que observou descontos
indevidos em seus proventos de aposentadoria, já que não se associou à ré
nem autorizou nenhum pagamento.
Realizada a prova pericial na documentação juntada
pela ré, concluiu o perito que as assinaturas constantes do instrumento são
falsas, de modo que a sentença reconheceu a nulidade dos contratos,
determinou a restituição do quanto descontado pela ré e o pagamento de
indenização pelo dano moral, estabelecido em R$ 2.000,00.
Apelou a autora para pedir a majoração de referida
quantia e também da sucumbência.
Em relação ao valor da indenização, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça tem posição sedimentada de que deve ser
fixado com proporcionalidade e razoabilidade, considerando os fatores do
caso em debate. Nesse sentido: “recomendável que o arbitramento seja
feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010975-85.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 15314 - 4/4
jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso e atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso”
(AgRg no Ag 884139/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
18.12.2007).
Daí por que entendo que a quantia de R$ 5.000,00 bem
indeniza o prejuízo da autora sem causar enriquecimento indevido, além de
estar de acordo com o entendimento desta Câmara.
O valor será atualizado desta decisão e os juros
contados do fato ilícito.
No mais, a verba honorária advocatícia sucumbencial é
de ser efetivamente majorada, a fim de remunerar condignamente os
patronos da autora. Logo, e já considerando o disposto no art. 85, §11, do
atual Código de Processo Civil, é de ser arbitrada em R$ 2.000,00.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos explicitados.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR